Tribunal: CARF
Processo: 16327.720016/2024-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720016/2024-75
ACÓRDÃO
3101-004.223 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIELO S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Não se caracterizando quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto n° 70.235/1972 e não tendo qualquer prejuízo às garantias
materiais e processuais legalmente disponibilizadas ao contribuinte,
rejeita-se a nulidade do lançamento.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de processo administrativo,
que se rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração
impulsioná-lo até sua conclusão.
CRÉDITO
CONSTITUÍDO
PARA
PREVENÇÃO
DA
DECADÊNCIA.
POSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
É permitido em lei a constituição do crédito tributário para prevenção da
decadência cuja exigibilidade estiver suspensa por força de decisão judicial.
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e não importe
naquelas causas de nulidade previstas na legislação.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.( Súmula CARF no 1)
ACÓRDÃO
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.223 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720016/2024-75
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 107-025.816,
proferido pela 16a Turma da DRJ07 na sessão de 22 de maio de 2024, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito exigido.
O presente processo versa sobre autos de infração de Pis e de Cofins lavrados para
prevenção de decadência, sem imputação de multa de ofício, relativos à insuficiência de
recolhimento decorrente de dedução das bases de cálculo dos valores apurados pela autuada a
título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) durante o ano de 2019, operação
considerada indevida pela Fiscalização.
Narra-se que a conduta da autuada está amparada em provimento judicial obtido
nos autos do Mandado de Segurança no 5000639-13.2017.4.03.6144, com o objetivo de ver
reconhecido o direito à exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições, conduta essa que
reputou como equivocada ante a não ocorrência do trânsito em julgado da ação judicial proposta.
Constata-se impugnação às folhas 1008 a 1026.
Sobreveio decisão de primeira instância, indeferindo o pedido da Recorrente, nos
termos do Acórdão de folhas 1057 a 1064.
Em Voluntário, a Recorrente alega a ausência de análise sobre o princípio da
finalidade do ato administrativo pela possibilidade da EFD ser instrumento hábil à constituição dos
créditos tributários de PIS/COFINS objeto dos lançamentos combatidos. Também defende a
inexistência de motivação do ato administrativo e necessidade de suspensão do auto de infração
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.223 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720016/2024-75
3
até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança n° 5000639- 13.2017.4.03.6144, cujos
autos se encontram atualmente sobrestados aguardando julgamento do Tema 118.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Trata-se de autos de infração para cobrança de PIS e COFINS, sob fundamento de
que a Recorrente deduziu indevidamente das bases de cálculo os valores de ISS.
A Recorrente, no curso da ação fiscal, chegou a informar que impetrou Mandado de
Segurança no 5000639-13.2017.4.03.6144, com o objetivo de ver reconhecido o direito à exclusão
do valor correspondente ao ISS da base de cálculo.
À época, houve decisão judicial em que lhe foi concedida medida liminar.
Restou constatado que a Recorrente efetuou, no registro na EFD-Contribuições, a
exclusão do ISS pleiteada na ação judicial, com reflexo na DCTF.
Para o Fisco, no entanto, a Recorrente deveria ter lançado na DCTF o valor total
devido de PIS e COFINS, sem a exclusão do ISS da base de cálculo, e, em ato contínuo, dentro das
próprias DCTFs, ter utilizado da Ficha de Suspensão para informar os valores suspensos por
decisão judicial.
Com efeito, a autoridade fiscal explica que procedimento adotado pela Recorrente
nas DCTFs implicou o não lançamento dos valores do PIS e da COFINS que estão com a
exigibilidade suspensa por conta da decisão judicial não definitiva.
Por outro lado, a Recorrente alega que a EFD-Contribuições constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito, razão pela qual
entende desnecessária a lavratura do auto de infração. Cita a Súmula 436 do STJ. Pede ainda a
necessidade de suspensão do auto de infração até o julgamento definitivo do Mandado de
Segurança n° 5000639- 13.2017.4.03.6144, cujos autos se encontram atualmente sobrestados
aguardando julgamento do Tema 118.
Decido.
Razão não socorre à Recorrente.
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.223 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720016/2024-75
4
Os autos de infração foram lavrados para prevenir a decadência, na forma do artigo
63 da Lei n° 9.430/1996, tanto que não houve exigência de multa de ofício, e a autoridade
registrou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força do artigo 151, V, do CTN.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
Neste contexto, ainda considero correto o procedimento ante a inexistência, no
caso concreto, de qualquer causa de nulidade tal como previsto no artigo 59 do Decreto n°
70.235/1972, do qual também aplico a ratio decidendi abaixo transcrita na Súmula CARF n° 165:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente,
realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua
exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Também não merece melhor sorte a alegação de que a EFD-Contribuições constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito, razão
pela qual entende desnecessária a lavratura do auto de infração.
Na verdade, é a DCTF, e não a EFD-Contribuições, que constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos créditos tributários, nos termos do artigo 2°
da Instrução Normativa RFB n° 2005/2021:
Art. 2o A DCTF e a DCTFWeb apresentadas na forma estabelecida por esta Instrução
Normativa constituem confissão de dívida e instrumentos hábeis e suficientes para a
exigência dos créditos tributários nelas consignados.
Nessa perspectiva, acertado o entendimento do órgão julgador de primeira
instância:
Portanto, a inteligência do argumento que pretende importar da citada Súmula STJ 436,
no sentido de atribuir força constitutiva à declaração pelo contribuinte reconhecendo
débito fiscal, precisa se delimitar àquelas declarações que detêm tal atributo, como é o
caso da DCTF e da Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, em conformidade,
inclusive, com o precedente (REsp. no 1.101.728/SP) que dá origem ao citado enunciado.
Assim, o registro da exclusão do valor do ISS da base de cálculo não deveria ter sido
realizado no EFD-Contribuições, mas sim na DCTF, precisamente no campo próprio Ficha de
Suspensão.
Portanto, nada a reparar no lançamento.
A Recorrente também invoca, como questão prejudicial, ante a identidade entre as
demandas, a necessidade de suspensão do presente até o julgamento definitivo do MS n°
5000639-13.2017.4.03.6144, que, por seu turno, encontra-se sobrestado até a apreciação do
Tema 118 (RE 592.616), por aplicação subsidiária do CPC (art. 313, inciso V, alínea a).
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.223 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720016/2024-75
5
No que se refere ao pedido de sobrestamento do julgamento da autuação, não
pode tal pretensão ser atendida neste Conselho, por falta de previsão regimental, uma vez que a
Portaria MF n° 1634/2023 (Regimento Interno do CARF) só autoriza o sobrestamento quando
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal, que declare a norma inconstitucional, o que não é o caso.
Por fim, mesmo que matéria não levantada no Recurso Voluntário, o mérito da
exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições não merece ser discutida, já que a Súmula
CARF n° 1 determina a renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Súmula CARF n° 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Diante do exporto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1248
DF CARF MF
Original